Tribunal: TJSP
Processo: 0009610-16.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009610-16.2020.8.26.0996 VOTO N° 23.521 - FC
Registro: 2021.0000004152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009610-16.2020.8.26.0996, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ALEXSANDER JEOVANI SILVA NOVAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009610-16.2020.8.26.0996 VOTO N° 23.521 - FC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0009610-16.2020.8.26.0996
Agravante: ALEXSANDER JEOVANI SILVA NOVAES
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUIS AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 23.521
Agravo em execução. Livramento condicional. Ausência de
mérito. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.10/11 que, ao mesmo tempo em que
deferiu
a
progressão
ao
regime
semiaberto,
indeferiu o pedido de concessão do livramento
condicional porque não preenchido o requisito
subjetivo, pretendendo a concessão da benesse
(fls.03/09). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.21), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.16/20).
Mantida a decisão (fls.21), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não conhecimento do recurso, ou, se conhecido,
pelo seu não provimento (fls.41/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009610-16.2020.8.26.0996 VOTO N° 23.521 - FC
É o relatório.
Sucumbência
é
perspectiva
de
melhora, e não o que pediu e não foi atendido;
portanto, o recurso é cognoscível.
Inconsistente o recurso.
Além
do
requisito
objetivo
(lapso temporal), deve o condenado preencher
também o requisito subjetivo, qual seja, ter
mérito - tomada a palavra em seu sentido
etimológico,
significando,
portanto,
“merecimento” - para a obtenção do benefício.
A análise desse “merecimento”
deve ser feita de forma ampla e global e não por
meio de uma mera declaração de funcionário
administrativo,
restrita,
aliás,
que
é
à
expressão “bom comportamento”.
Vale aqui transcrever a precisa
lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti,
Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de
Moraes Pitombo (“Penas e Medidas de Segurança no
Novo Código”, Ed. RT, 2a Ed., 1987, p.233):
“São muito diversas as situações
relativas ao bom comportamento durante a vida
carcerária e o comportamento satisfatório durante
a execução da pena. Com efeito, o condenado
poderá ter sofrido sanção disciplinar ao longo do
cumprimento da pena, sem que tal fato demonstre
sua hostilidade ao Direito ou às normas de
convivência social. São muito complexos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009610-16.2020.8.26.0996 VOTO N° 23.521 - FC
fatores
criminógenos
do
encarceramento
e
geralmente não debitáveis à conduta individual.
Faltas disciplinares de escassa gravidade que
podem manchar o prontuário do condenado,
impedindo a atestação do “bom comportamento”,
não podem ser tidas como obstáculo para a
liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá
avaliar
o
procedimento
durante
a
“vida
carcerária”, mas sim na amplitude da execução,
posto que a pena privativa de liberdade é
cumprida
também
durante
o
tempo
das
autorizações de saída (permissões de saída e
saídas temporárias), que a Lei de Execução Penal
(arts. 120 e s.) instituiu como mecanismos para
tornar descontínua a execução da pena de prisão
sem o caráter de segregação, que constitui o
núcleo da chamada vida carcerária.
O “comportamento satisfatório”, portanto, deve ser aferido em relação ao
procedimento executório lato sensu, dentro e fora
do estabelecimento penal, frente à possibilidade
de o condenado cumprir uma parcela da pena em
meio livre, como ocorre durante a freqüência a
cursos e a participação em atividades externas
que concorram para restaurar o pleno convívio
social”.
Assim também já decidiu esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7014451-
95.2015.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade,
j. em 17.03.2016):
“Assim sendo, insta consignar que,
bom comportamento carcerário não se confunde com
aptidão ou adaptação do condenado e muito menos
serve como fator indicativo de sua readaptação social.
Portanto, o deferimento de sua pretensão, nesse
momento, é bastante prematura e tal atitude se
revelaria temerária, uma vez que representa sério
risco à sociedade.
(...)
Como é cediço, para se obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009610-16.2020.8.26.0996 VOTO N° 23.521 - FC
benefício do livramento condicional, é necessário que
o reeducando dê seguras mostras - no curso da
execução - de se achar capacitado para o reingresso à
vida
em
comum,
sem
riscos
ponderáveis
de
periculosidade. E pelo que noticiam os autos, existe
esse periculum libertatis ”.
A exigência de prévia passagem
pelo regime intermediário, a gravidade do crime,
a longa pena por cumprir ou a prática de falta
grave, por si só, não constituem fundamento
idôneo para o indeferimento do benefício por
ausência de previsão legal; contudo, da análise
da decisão recorrida, do Boletim Informativo e
demais documentos juntados, verifica-se que de
fato não há a certeza necessária de que o
Agravante havia cumprido o requisito subjetivo.
É que os elementos informativos desse específico
requisito não recomendam por ora o benefício,
considerando-se que: 1. o Agravante cumpre pena
de 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão, em
regime fechado, referente a crime de tráfico de
drogas (crime hediondo) o qual causa intranquilidade social, especialmente porque
agride a paz pública, exigindo-se redobrada e
minuciosa análise do requisito subjetivo; 2.
possui
o
registro
da
prática
de
falta
disciplinar de natureza grave, consistente em
abandono de regime semiaberto (fls.31), reabilitada muito recentemente
(05.08.20),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009610-16.2020.8.26.0996 VOTO N° 23.521 - FC
demonstrando, de forma inequívoca, sua falta de
autodisciplina e de que não absorveu a terapêutica penal, não havendo a certeza
necessária da presença de mérito; 3. o Agravante
foi recentemente progredido ao regime semiaberto
(em
09.09.20,
aliás, a mesma decisão que indeferiu o benefício aqui pleiteado

fls.10/11),
não
havendo
tempo
hábil
para
aferição de sua adaptação ao regime menos
severo.
Veja-se
que
o
livramento
condicional é, dentro do sistema progressivo de
execução de penas, o mais brando dos regimes, o
mais flexível e consequentemente o de menor
fiscalização e, por isso, para sua concessão, há
a
necessidade
de
o
Agravante
comprovar
rigorosamente todos os requisitos exigidos, bem
como
a
cessação
de
sua
periculosidade,
e
principalmente o necessário amadurecimento da
personalidade, com provas de assimilação efetiva
da
terapêutica
penal
de
ressocialização
e
empenho no propósito de radical mudança de vida
para não mais delinquir.
Nesse sentido, é justo e correto
o argumento de que o Agravante deve vivenciar
primeiramente um regime mais brando para depois,
então, aferir-se seu merecimento para retornar
ao convívio da sociedade. E isto porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009610-16.2020.8.26.0996 VOTO N° 23.521 - FC
sistema progressivo de cumprimento de pena

visando à gradativa ressocialização do preso

pressupõe que o condenado caminhe do sistema
penitenciário mais severo ao mais brando, um a
um, por sabida a vedação da progressão por salto
(Súmula
no
491,
do
Superior
Tribunal
de
Justiça), à medida que vai preenchendo os
requisitos necessários, inclusive a demonstração
de seu merecimento.
Frise-se que o livramento condicional consiste, em verdade, em uma
antecipação provisória da liberdade do condenado
como forma de estímulo à sua regeneração,
mediante satisfação de requisitos subjetivo e
objetivo, e, considerando-se a função ontológica
da pena (punitiva e intimidativa, preventiva e
de ressocialização), bem como o sistema de
individualização e progressividade das penas,
representa a última etapa de um gradativo
processo de reforma do criminoso. Deve, assim,
ser concedido àquele que demonstra, de forma
inequívoca, real merecimento para o retorno ao
convívio social, e não é este caso.
Além do mais, não foi comprovado
o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão do livramento
condicional, nos termos do artigo 83 do Código
Penal, em especial o bom desempenho no trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009610-16.2020.8.26.0996 VOTO N° 23.521 - FC
e a aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto.
Por ora, revela-se temerária e
precipitada a concessão do benefício.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR